Tribunal: TJMT
Processo: 1037959-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARCIA CAMARA - CPF: 894.000.701-87 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração

1037959-67.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Embargante:

MARIA MARCIA CAMARA

Embargado:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão no que se refere a fixação do termo inicial da correção monetária da condenação.

4.
Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acostado no id no 139786692.

A Embargante opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que fixou o termo inicial da condenação do pagamento das verbas devidas a partir da propositura da ação, quando em verdade deveriam ser fixadas a partir de cada parcela inadimplida.

Regularmente intimada, o Embargado quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, uma vez que de fato houve erro material no Acórdão na parte dispositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por MARIA MARCIA CAMARA, ante a sua tempestividade, e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de férias, acrescida do terço constitucional, além do decido terceiro salário dos períodos integrais e proporcionais que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida no período compreendido entre 2013 a 2019, respeitada a prescrição quinquenal,
cujo valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 810 do STJ).

Passa a constar:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por MARIA MARCIA CAMARA, ante a sua tempestividade, e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de férias, acrescida do terço constitucional, além do decido terceiro salário dos períodos integrais e proporcionais que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida no período compreendido entre 2013 a 2019, respeitada a prescrição quinquenal, cujo valor deverá ser
acrescidos de juros calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido recolhida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022